Tribunal: TJDFT
Processo: 0735193-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO GRAVAME ANTES DA APREENSÃO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de busca a apreensão, indeferiu o pedido do autor/agravante de levantamento de restrição de circulação de veículo, via sistema Renajud. A decisão recorrida condicionou a baixa do gravame à apreensão do bem, citação do devedor e decurso do prazo de 5 (cinco) dias para purgar a mora.
2. Decisão proferida nos autos deste agravo indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o levantamento da restrição do gravame de restrição de circulação do bem, a pedido do credor, antes do cumprimento da busca e apreensão de veículo e da citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei n. 911/69, ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz deve inserir a restrição judicial na base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), bem como retirá-la após a apreensão.
5. Se inexiste nos autos informações de que o credor tenha retomado a posse direta do bem, pois não foi noticiado o cumprimento do mandado de busca e apreensão, deve ser mantida, por ora, a restrição de circulação de veículo.
6. Apenas após o prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da medida liminar e consolidada a propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, a restrição imposta ao veículo deve ser removida, independentemente da citação do devedor, conforme exegese do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei n. 911/69, da tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.279/STJ e do enunciado de Súmula n. 29 do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.